Tribunal: TJSP
Processo: 2336747-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Insurgência da sociedade executada desconsiderada. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade executada e estendeu os efeitos da execução aos patrimônios dos sócios.

II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Insurgência da sociedade executada desconsiderada. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade executada e estendeu os efeitos da execução aos patrimônios dos sócios.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade processual na desconsideração da personalidade jurídica sem instauração de incidente próprio e se estão presentes os requisitos legais para tal medida.

III. Razões de Decidir
3. A ausência de instauração de incidente de desconsideração não afetou o processamento do pedido, não havendo prejuízo demonstrado pela agravante.
4. As citações dos sócios foram realizadas conforme o § 4o, do art. 248, do CPC, não havendo irregularidade.
5. A relação de consumo entre as partes justifica a aplicação do art. 28, § 5o, do CDC, devido à conduta procrastinatória da executada.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada sem instauração de incidente próprio quando não há prejuízo demonstrado. 2. A aplicação da teoria menor do CDC é válida em casos de relação de consumo com conduta procrastinatória da executada.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 239, § 1o; art. 248, § 4o; art. 277.
Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o.